Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRELIMINAR. NULIDADE. CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PARTO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática em que não foi conhecido o agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar, em sede de agravo de instrumento, a presença de interesse recursal da Agravante para impugnar decisão interlocutória em que foi deferido o requerimento de tutela provisória antecipada, requerida em caráter antecedente, para determinar a esta parte processual que assegure a cobertura securitária de parto, já realizado durante o trâmite processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata violação aos princípios do contraditório e da vedação a decisão surpresa quando o juiz intima a parte processual para se manifestar sobre a questão jurídica que irá resolver. Preliminar de nulidade da decisão monocrática rejeitada.
3.1. Existe interesse recursal quando há utilidade e necessidade para o recorrente na análise das questões jurídicas impugnadas, bem como de eventual provimento de seu recurso; além de adequação da via eleita.
3.2. Neste caso concreto, ao contrário do que defende a Agravante, não é com a revogação da liminar que esta parte processual não terá a responsabilidade de realizar o pagamento da conta do hospital, mas com eventual sentença em que o pedido seja julgado improcedente, considerando que já ultrapassamos o procedimento de tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, e estamos na ação judicial correlata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em sede de procedimento de tutela provisória antecipada, requerida em caráter antecedente, inexiste interesse recursal do recorrente/requerido em impugnar a decisão concessiva desta tutela de forma satisfativa quando advier o aditamento da petição inicial, pois não é com a revogação da liminar que esta parte processual não terá a responsabilidade de realizar o pagamento correlato até a ocorrência da decisão definitiva, mas com eventual sentença em que o pedido seja julgado improcedente.”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 9o, 10, 17, 302, 303, § 1o, I e II, e 304, § 6o, todos do CPC.